Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003079-55.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: UNIÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com efeito suspensivo, interposto por União Comércio Importação e Exportação Ltda. contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si, Adélio Eduardo da Silva, AG & S Participações S/S Ltda. e Geraldo Eduardo da Silva Caixeta, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição dos créditos tributários constituídos em 30 de agosto de 2009 e 1o de julho de 2009.
Assegura que, a decisão agravada “em que pese tenha acolhido a exceção de pré-executividade, deixou de condenar a Fazenda Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais”. Ademais, “no demonstrativo constante na certidão de dívida ativa objeto da presente demanda, se pode observar os créditos declarados prescritos (constituídos em 30/08/2009 e 01/07/2009) somam a importância de R$ 1.716.717,74 (um milhão setecentos e dezesseis mil setecentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos)”; assim, “o cálculo dos honorários devem ser observados os critérios previstos no § 2° e também os percentuais contidos no § 3°, ambos do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, o dispositivo da decisão agravada:
Com essas considerações, acolho parcialmente o pedido formulado na exceção de pré-executividade proposta por União Comércio Importação e Exportação Ltda e declaro a prescrição dos créditos tributários constituídos em 30/08/2009 e 01/07/2009 (vide páginas 06 e 07).
Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. De. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).
Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias alterar a CDA 201411869, excluindo os fatos geradores prescritos.
Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).
Cumpra-se. [...]. (Id. 77368958, fls. 7/8).
No essencial, a decisão dos embargos de declaração:
[...] No caso, não foram fixados honorários advocatícios pelos fundamentos exarados na decisão.
Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença.
Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.
Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração apresentados pelo União – Comércio Importação e Exportação Ltda. [...]. (Id. 77368958, fls. 2/8).
De inicio, anoto que, o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que “deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais” (Id. 77368955, fls. 5).
Pois bem.
Nada obstante o pedido de efeito suspensivo, com alegação de que “havendo comprovação da ocorrência da prescrição, através de documentos apresentados, juntados e não impugnados nos autos da execução fiscal, não é razoável (e nem justo) que se permita a continuidade do curso normal da referida execução, sob pena de colocar o contribuinte (agravante) em situação de considerável risco de dano grave de difícil reparação (inclusive de constrição ou até alienação de seus bens)” (Id. 77368955, fls. 9), certo é que, a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação à agravante até o julgamento do recurso pelo colegiado, sobretudo ao considerar que a exceção de pré-executividade foi acolhida para declarar a prescrição dos créditos tributários constituídos em 30 de agosto de 2009 e 1o de julho de 2009; Logo, não haverá continuidade da execução referente a estes créditos tributários.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator